Tribunal: TJBA
Processo: 8014744-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014744-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO TJBA N.º 01/2018. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Ação monitória ajuizada entre pessoas jurídicas, fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, sem demonstração de relação de matéria inserida na competência especializada das Varas Empresariais. 2. A presente ação foi ajuizada em 2010, antes da Resolução n.º 15/2015 do TJ/BA, que criou as varas de consumo, estabelecendo que cada vara permaneceria com o seu acervo. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8014744-72.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o Juízo de Direito da 1.ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, e, como suscitado, Juízo de Direito da 12.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça